Tribunal: TJSP
Processo: 0011986-05.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0011986-05.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido MAXI SOEL DA ROSA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso
para cassar a r. decisão ora recorrida e, com isso, receber a denúncia ofertada contra
Maxi Soel da Rosa Alves, determinando-se o regular prosseguimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011986-05.2017.8.26.0050
2
Recurso em Sentido Estrito n. 0011986-05.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo Foro Central Criminal 5a Vara Criminal
Recorrente: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Recorrido: Maxi Soel da Rosa Alves
Voto n. 50.851
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra a
r. decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra Maxi Soel da
Rosa Alves como incurso no art. 155, 'caput' do Cód. Penal, com
base no art. 395, inc. III, do Cód. de Processo Penal.
O representante do 'Parquet' busca o recebimento da
denúncia e o prosseguimento do feito.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011986-05.2017.8.26.0050
3
Voto n. 50.851
Consta dos autos que, no dia 16 de fevereiro de 2017, por
volta das 15 horas e 30 minutos, no interior do estabelecimento
comercial “Carrefour”, situado na avenida das Nações Unidas, no.
15187, Santo Amaro, na cidade e comarca de São Paulo, o
recorrido teria subtraído, para si, dois desodorantes da marca
Nívea, avaliados cada um em R$ 20,00, dois desodorantes da
marca Rexona, avaliados em R$ 20,00 cada, além de um
desodorante da marca Old Spice, avaliado em R$ 25,00, tudo de
propriedade da loja anteriormente mencionada.
Na origem, S. Exa., o MM. Juiz rejeitou a denúncia, sob
o fundamento de que seria hipótese de fato atípico à luz do
princípio da insignificância.
O recurso comporta provimento, cf. adiante justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011986-05.2017.8.26.0050
4
Respeitosamente,
só
excepcionalmente,
quando
a
denúncia afronta a verdade real ou importa visível injustiça, é que
deve ser rejeitada.
Basta a suspeita ('opinio delicti'), com um mínimo de
elementos de convicção para o recebimento da denúncia e início da
ação penal. Nesta hipótese, o Magistrado exerce um mero juízo de
delibação.
E nem mesmo a alegação de insignificância da conduta
praticada seria apta para obstar a denúncia, porquanto, se está
regularmente formalizada e presente o 'fumus boni iuris' para a
instauração da 'persecutio criminis', não é dado ao Magistrado de 1o
grau rejeitar a exordial acusatória, só com base no elemento
subjetivo que, a seu ver, teria informado a conduta do acusado.
Tal invocação, da inutilidade de movimentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011986-05.2017.8.26.0050
5
máquina judiciária ante a insignificância do fato em despacho que
rejeita a denúncia, equivale a uma “antecipação da decisão de
mérito, e não encontra fundamentação em nosso sistema
processual,
que
resguarda
os
princípios
da
oficialidade,
indisponibilidade e obrigatoriedade da ação penal pública
incondicional. Eventual aplicação do princípio da insignificância
deverá ser sopesada após o desenrolar da instrução criminal, sob o
manto do contraditório e da ampla defesa” (RT, 739/710).
Seguindo tal linha de entendimento, “pode-se até dizer
que o interesse de agir, ou justa causa, representa, no processo
penal, a plausibilidade do pedido. Não se confunde com o mérito...
denunciar é uma coisa, condenar é outra” (cf. Fernando da Costa
Tourinho Neto, Código de Processual Penal Comentado, 13a ed.,
Saraiva, 2010, vol. 2, art. 395, pág. 31).
De toda sorte, não nos cabe, com o devido respeito,
antecipar veredicto, acolhendo esta ou aquela tese sem que antes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011986-05.2017.8.26.0050
6
instrução do feito tenha seu curso regular, mesmo porque é possível
que as instâncias superiores não compactuem, não compartilhem da
mesma orientação.
Nesta instância, a tese acolhida monocraticamente ainda é
controvertida e, a respeito, remeto o leitor ao julgamento do
Recurso em Sentido Estrito no. 0032990-35.2016.8.26.0050, de
relatoria do e. Des. Amaro Thomé, j. em 13.5.2019.
Ademais, não retira o caráter econômico da coisa o fato
de ela ter sido recuperada.
E, ainda que o objeto supostamente subtraído seja de
somenos valor, o reconhecimento indiscriminado de tal princípio
acarretaria fomento de pequenos desatinos.
Observa-se, aliás, que a 'res furtiva' foi avaliada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011986-05.2017.8.26.0050
7
105,00, valor este superior a 10% do salário mínimo vigente à
época do fato (R$ 937,00, cf. Decreto n. 8948/2016).
Sem prejuízo, é de rigor, ainda mais, transcrever a
experiência
jurisprudencial
sobre
os
eventuais
requisitos
necessários, se o caso, para afirmar o que seria um crime de
bagatela, postos no AgRg no REsp 1396773/DF AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0206075-2,
Relator Min. MOURA RIBEIRO, 5a Turma, j. 17/10/2013: “(...)
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que, para a configuração do delito de bagatela, devem
estar presentes, de forma concomitante, os seguintes requisitos: a)
conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do
agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d) lesão jurídica inexpressiva (...)”.
Quando muito, a tese da insignificância, criação
jurisprudencial, deve ser amplamente discutida no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011986-05.2017.8.26.0050
8
processo, para apreciação a final.
Há de abrir-se, portanto, a instrução para conferência, se
o caso, dos requisitos.
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, meu voto DÁ
PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. decisão ora recorrida e,
com isso, receber a denúncia ofertada contra Maxi Soel da Rosa
Alves, determinando-se o regular prosseguimento.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE